Tribunal: TJDFT
Processo: 0734790-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734790-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES TORRES GOMES MACIEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., em face da decisão, de Id. 63270082, que deferiu a antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, à ora embargada, nos seguintes termos: A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em postular a suspensão dos descontos efetivados diretamente em conta corrente. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original) Verifica-se que, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. Também a respeito da matéria em comento, a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – CMN estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.(não consta grifo no original) Ou seja, a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. No caso em apreço, as partes estão ligadas por meio dos seguintes contratos: BRB SERV CONSIG 20211771567 R$ 3.971,60 BRB SERV CONSIG 20220408348 R$ 8.525,88 BRB SERV CONSIG 20220587285 R$ 5.014,56 BRB SERV CONSIG 20220788337 R$ 5.149,93 BRB SERV CONSIG 20220824228 R$ 9.988,20 BRB SERV CONSIG 20221029758 R$ 5.614,25 BRB SERV CONSIG 20221073935 R$ 19.672,29 BRB SERV CONSIG 20221196484 R$ 8.351,43 BRB SERV CONSIG 20230308494 R$ 10.546,65 BRB SERV CONSIG 20230363886 R$ 3.161,70 BRB SERV CONSIG 20230400243 R$ 2.617,82 BRB SERV CONSIG 20230546689 R$ 3.162,20 BRB SERV CONSIG 20230551216 R$ 6.320,91 BRB SERV CONSIG 20230565861 R$ 1.053,40 BRB SERV CONSIG 20230579358 R$ 4.205,43 BRB SERV CONSIG 20230598441 R$ 1.069,67 Por meio da notificação de ID63107472 foi levado ao conhecimento da instituição agravada o interesse de promover o cancelamento na pessoa de Moisés Vaz de Araújo, Gerente de negócios, em 12/04/2024. Assim, ao menos em princípio, entendo que é garantido ao mutuário o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização fornecida para que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente em suas contas bancárias. Sobre o tema, acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, entendo que a agravante comprovou ter revogado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento por parte do agravante, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Ressalto, contudo, que tal circunstância não a isenta da obrigação de pagar o débito existente, que pode ser objeto de outras formas de cobrança permitidas ao credor. O perigo de dano, a seu turno, é inerente à situação, pois o salário depositado na conta bancária da agravante está sofrendo descontos, o que pode resultar no comprometimento de sua subsistência e, consequentemente, do seu mínimo existencial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante para o pagamento das dívidas representadas nos contratos celebrados entre as partes. Alega o embargante, em suas razões recursais de Id. 56303628, em apertada síntese, que a decisão recorrida não observou jurisprudência vinculante da matéria relacionada à possibilidade de cobrança de empréstimos por débito em conta corrente, bem como pela impossibilidade de revogação e autorização. Ao final, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões – Id. 54119178. É o relatório. DECIDO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cinge-se a controvérsia a saber se há vícios na decisão que deferiu a tutela antecipada para que banco requerido se abstivesse de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante para o pagamento das dívidas representadas nos contratos celebrados entre as partes. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito, consubstanciado em eventual omissão, contradição ou erro material, na fundamentação do julgado. Defende Araken de Assis que: Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico resultado.Faltariam a tais embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art.1.022, I e III, que os tornam cabíveis. E, de acordo com o STJ, o recurso vertido revelaria “o manifesto caráter infringente pretendido pelo embargante de novo julgamento da questão já decidida”. [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2021. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-10.2]. Conclui-se, pois, que a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Já o vício de omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Nesse sentido, friso, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADES. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido. 4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1914104, 07125857320208070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo Órgão Jurisdicional. 3. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 4. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 5. O Código de Processo Civil consagrou o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1913837, 07079295120228070018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. No caso em análise, o embargante sustenta que a decisão recorrida não observou jurisprudência vinculante da matéria relacionada à possibilidade de cobrança de empréstimos por débito em conta corrente, bem como pela impossibilidade de revogação e autorização. Todavia o assunto foi exaustivamente enfrentado na decisão, com os respectivos fundamentos e razões de decidir. Vejamos: A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em postular a suspensão dos descontos efetivados diretamente em conta corrente. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original) Verifica-se que, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. Também a respeito da matéria em comento, a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – CMN estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.(não consta grifo no original) Ou seja, a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. No caso em apreço, as partes estão ligadas por meio dos seguintes contratos: BRB SERV CONSIG 20211771567 R$ 3.971,60 BRB SERV CONSIG 20220408348 R$ 8.525,88 BRB SERV CONSIG 20220587285 R$ 5.014,56 BRB SERV CONSIG 20220788337 R$ 5.149,93 BRB SERV CONSIG 20220824228 R$ 9.988,20 BRB SERV CONSIG 20221029758 R$ 5.614,25 BRB SERV CONSIG 20221073935 R$ 19.672,29 BRB SERV CONSIG 20221196484 R$ 8.351,43 BRB SERV CONSIG 20230308494 R$ 10.546,65 BRB SERV CONSIG 20230363886 R$ 3.161,70 BRB SERV CONSIG 20230400243 R$ 2.617,82 BRB SERV CONSIG 20230546689 R$ 3.162,20 BRB SERV CONSIG 20230551216 R$ 6.320,91 BRB SERV CONSIG 20230565861 R$ 1.053,40 BRB SERV CONSIG 20230579358 R$ 4.205,43 BRB SERV CONSIG 20230598441 R$ 1.069,67 Por meio da notificação de ID63107472 foi levado ao conhecimento da instituição agravada o interesse de promover o cancelamento na pessoa de Moisés Vaz de Araújo, Gerente de negócios, em 12/04/2024. Assim, ao menos em princípio, entendo que é garantido ao mutuário o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização fornecida para que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente em suas contas bancárias. Sobre o tema, acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, entendo que a agravante comprovou ter revogado a autorização para descontos em conta, bem como o descumprimento por parte do agravante, o que, em princípio, lhe garante o direito de compeli-los judicialmente a observar a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Ressalto, contudo, que tal circunstância não a isenta da obrigação de pagar o débito existente, que pode ser objeto de outras formas de cobrança permitidas ao credor. O perigo de dano, a seu turno, é inerente à situação, pois o salário depositado na conta bancária da agravante está sofrendo descontos, o que pode resultar no comprometimento de sua subsistência e, consequentemente, do seu mínimo existencial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante para o pagamento das dívidas representadas nos contratos celebrados entre as partes. Como se observa, analisou-se de forma precisa a questão trazida nos embargos de declaração, o que demonstra claro inconformismo com o julgado por parte da embargante. Nesse contexto, tem-se que os embargos de declaração não são configuram meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, tendo em vista que o provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Posto isso, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator